Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701353-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA APARECIDA TEODORO REPRESENTANTE LEGAL: JOSIKELLY TEODORO CALDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, representada por sua filha, em face da decisão que deferiu, em parte, o pedido formulado, determinando que o Distrito Federal promova “a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em face da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar, conforme decisão de ID 60299428. O agravado, na petição de ID 60630119, informou que a agravada foi internada em leito de UTI no dia 17/06/2024. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou para que o presente agravo de instrumento fosse julgado prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto (ID 61073170). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0748945-20.2024.8.07.0016, oportunidade em que feito foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial (ID 201214863 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora